Tribunal: TJDFT
Processo: 0728389-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para que o recurso seja conhecido, é necessário que o embargante alegue a presença, na decisão embargada, de algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A verificação da existência efetiva do referido vício constitui o mérito do recurso e deve ser analisada enquanto tal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. No caso, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou todas as questões suscitadas no recurso de modo claro, coerente e fundamentado, mas apenas mero desacordo entre o entendimento adotado no acórdão e aquele defendido pela parte, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.